Tribunal: STF
Processo: AP 483
Classe: AP
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-06
Data de publicação: 2009-08-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME 
   DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, AMBIGUIDADE, 
   OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.
I - Da leitura do voto 
   condutor do acórdão ora embargado, verifica-se que o embargante 
   apenas busca renovar a discussão de questões já apreciadas no 
   acórdão embargado.
II - Inexistência de qualquer omissão, 
   ambiguidade, obscuridade ou contradição a ser reparada.
III - 
   Embargos rejeitados.